Tribunal: TJMT
Processo: 1038223-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038223-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), JOSE DOMINGO LUCHESE - CPF: 295.266.479-04 (AGRAVANTE), MINEIA DE FATIMA RODRIGUES LUCHESE - CPF: 676.242.270-53 (AGRAVANTE), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), NAZINHA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 946.132.491-04 (AGRAVADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–

PEDIDO DE
PENHORA DE
BENS
DO COMPANHEIRO DA DEVEDORA
.
INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DO CASAL
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fundada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel no valor de R$ 1.650.000,00, indeferiu o pedido dos exequentes de inclusão do companheiro da executada no polo passivo e a realização de pesquisas patrimoniais em seu nome. A dívida em execução refere-se a parcelas inadimplidas nos valores de R$ 373.343,57.

II. Questão em discussão

Verificar
se, diante da alegada união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, é possível a constrição patrimonial de terceiro, companheiro da devedora, ainda que não haja prova de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.

III. Razões de decidir

A presunção de comunicabilidade, própria do regime da comunhão parcial, não afasta a exigência de demonstração de que a obrigação executada
se reverteu
em benefício da entidade familiar.

É inviável a
penhora sobre ativos financeiros ou bens de terceiro sem que lhe seja assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo necessária a prova de proveito da obrigação executada à unidade familiar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A não comprovação de que a dívida se reverteu em benefício do casal impede a penhora de ativos financeiros do companheiro da executada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da
2a Vara Cível
da comarca de
Primavera do Leste
que, em
Execução de Título Extrajudicial
n.
1008495-82.2024.8.11.0037
,
indeferiu
o
pedido de inclusão de
Rodrigo
Balizardo

no polo passivo
da ação
, bem como a realização de pesquisas patrimoniais em nome do terceiro.

Os agravantes alegam que
há provas da união estável
da executada com Rodrigo
,
pois a
certidão do oficial de justiça

atestou de forma expressa a convivência.

Argumentam que
o companheiro é sujeito à execução
pela dívida, nos termos do art. 790, IV, do CPC, visto que

incide o regime da comunhão parcial de bens.

R
equerem a
realização
de pesquisas patrimoniais limitadas à fração comunicável
de
Rodrigo
Balizardo
.

Intimada, a agravada não apresentou Contraminuta (Id.
332972880
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
exequentes
ajuizaram a presente Ação fundamentada em instrumento particular de promessa de compra e venda assinado pelas partes em 25-5-2022, do imóvel localizado na Rua Mandaguari, n. 74, Bairro Primavera II, Lote 10, Quadra 15, do Residencial Primavera II, matrícula 7.314, no valor de R$1.650.000,00, o qual a executada deixou de quitar as parcelas vencidas em 25-5-2023 e 25-11-2023 totalizando débito de R$373.343,57.

Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis em nome da
agravada
mediante pesquisas via
Infojud
,
Sisbajud
e
Renajud
, requereram
a realização de pesquisas patrimoniais limitadas à fração comunicável de Rodrigo
Balizardo
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que não se admite constrição de bens de terceiros estranhos à lide
.

O artigo 1.658 do
CC
estabelece que
“
n
o regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento
(...)”.

E o artigo 790, IV, do CPC, enuncia:

“Art. 790.São sujeitos à execução os bens:

IV -do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.

Contudo,
os agravantes
não comprov
aram
que a dívida foi
contraída
em proveito da família, requisito necessário para o deferimento da sua pretensão.

Aliás, o STJ já decidiu que é vedado penhorar ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser companheiro ou cônjuge da parte executada.

A propósito:

“
RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL

DE

BENS.

SOLIDARIEDADE.

EXCEÇÃO.

DEVIDO PROCESSO LEGAL.

CONTRADITÓRIO.

AMPLA DEFESA.

OBSERVÂNCIA.NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativosno2 e 3/STJ).

2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua
conta corrente
para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio.

5. Recurso especial não provido”
.

(Resp.1869720 DF 2019/0370639-7,

relatora

ministra

Nancy

Andrighi,

julgamento

em

27-4-2021,

Terceira

Turma,

DJede14-5-2021).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES DO COMPANHEIRO DA DEVEDORA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DO CASAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.
A não comprovação de que a dívida se reverteu em benefício do casal impede a penhora de ativos financeiros do companheiro da executada”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1006200-86.2024.8.11.0000, julgamento em: 07-06-2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026